Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600364-66.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
REPASSE ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS NÃO
COLIGADOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Num. 44483816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352444600000043426527
Número do documento: 25050613352444600000043426527
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:58:25
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, que desaprovou as contas de campanha de
candidato nas eleições municipais de 2024, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento irregular de doação
estimável em dinheiro oriunda do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
2. A embargante alega omissão na decisão quanto à compatibilidade entre o
artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e os artigos 28, §6º, II, e 38, §2º, da
Lei nº 9.504/1997, sustentando que a norma legal permitiria a doação estimável
em dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais e propaganda
eleitoral conjunta.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos,
argumentando
que
a
decisão
embargada
analisou
expressamente
a
irregularidade e fundamentou-se em jurisprudência consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão
embargado quanto à alegada incompatibilidade entre a Resolução TSE nº
23.607/2019 e a Lei nº 9.504/1997 no tocante à vedação do repasse de recursos
do FEFC entre candidatos de partidos distintos não coligados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita à correção de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto nos artigos
275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à
rediscussão do mérito da decisão.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a irregularidade apontada,
fundamentando-se no artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos
não coligados, dentro ou fora da circunscrição eleitoral.
7. A validade dessa vedação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgament

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600364-66.2024.6.16.0085

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600364-
66.2024.6.16.0085, que julgou desaprovadas as contas do prestador de contas eleição 2024 Tania
Mara Queiroz Mella Vereador, Tania Mara Queiroz Mella referente as ELEIÇÕES MUNICIPAIS de
2024 e determinou ao prestador de contas que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional da
importância de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), que deve ser recolhida pelo candidato, nos
termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, caso os candidatos a Prefeito e Vice Prefeito
doadores das doações ilegais ainda não tenham devolvido o valor. (Trata-se de Prestação de
Contas Eleitorais Final do prestador de contas Eleição 2024 Tania Mara Queiroz Mella Vereador,
Tania Mara Queiroz Mella, que concorreu aos cargo de Vereador do Município de Porto Rico nas
Eleições Municipais de 2024. Inicialmente verifico que as contas finais foram apresentadas
diretamente no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), em conformidade com o artigo
64, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, e entregues tempestivamente à Justiça Eleitoral e
validadas junto ao Cartório Eleitoral. A partir da análise da prestação de contas de Valter Batista
dos Santos e Antonio Felipe dos Santos, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito de Porto Rico (autos
0600380-20.2024.6.16.0085), esta magistrada verificou irregularidade consistente na modificação de
dados referentes ao recebimento de doações de bens estimáveis em dinheiro, com a aparente
intenção de maquiar as contas da chapa majoritária para conduzir à aprovação daquelas contas.
Por se tratar de afronta direta às normas constitucionais, legais e regulamentares, verifico que a
restituição do dinheiro empreendido na doação de bens estimáveis em dinheiro ao Tesouro
Nacional é medida impositiva, mas ela é insuficiente para autorizar a aprovação das contas, tendo
em vista a grave infração aparentemente cometida pelos prestadores no financiamento da
campanha, bem como a aparente tentativa de maquiar as contas inicialmente prestadas pela chapa
majoritária, nos termos da fundamentação. É caso, portanto, de desaprovação das contas.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TANIA MARA QUEIROZ MELLA (EMBARGANTE)

EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 TANIA MARA QUEIROZ MELLA VEREADOR
(EMBARGANTE)
EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483816
06/05/2025
13:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44483816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352444600000043426527
Número do documento: 25050613352444600000043426527
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:58:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.914

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600364-66.2024.6.16.0085 – Porto Rico – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 TANIA MARA QUEIROZ MELLA VEREADOR
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGANTE: TANIA MARA QUEIROZ MELLA
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
REPASSE ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS NÃO
COLIGADOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Num. 44483816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352444600000043426527
Número do documento: 25050613352444600000043426527
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:58:25
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, que desaprovou as contas de campanha de
candidato nas eleições municipais de 2024, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento irregular de doação
estimável em dinheiro oriunda do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
2. A embargante alega omissão na decisão quanto à compatibilidade entre o
artigo 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e os artigos 28, §6º, II, e 38, §2º, da
Lei nº 9.504/1997, sustentando que a norma legal permitiria a doação estimável
em dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais e propaganda
eleitoral conjunta.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos,
argumentando que a decisão embargada analisou expressamente a
irregularidade e fundamentou-se em jurisprudência consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão
embargado quanto à alegada incompatibilidade entre a Resolução TSE nº
23.607/2019 e a Lei nº 9.504/1997 no tocante à vedação do repasse de recursos
do FEFC entre candidatos de partidos distintos não coligados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita à correção de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto nos artigos
275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à
rediscussão do mérito da decisão.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a irregularidade apontada,
fundamentando-se no artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos
não coligados, dentro ou fora da circunscrição eleitoral.
7. A validade dessa vedação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI nº 7214/DF, reconhecendo que a norma assegura a correta
utilização dos recursos públicos destinados ao financiamento eleitoral, sem
afronta à Lei nº 9.504/1997.
8. O simples inconformismo com o teor do acórdão não configura omissão,
sendo incabível a reapreciação da matéria em sede de embargos declaratórios.
9. Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa aos
dispositivos legais tidos como violados, desde que a questão tenha sido
devidamente analisada e fundamentada na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Num. 44483816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352444600000043426527
Número do documento: 25050613352444600000043426527
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:58:25
Tese de julgamento: "A vedação ao repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos
distintos não coligados, prevista no artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, é compatível com a legislação eleitoral e tem respaldo
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não configurando omissão o
acórdão que aplica essa restrição."

Dispositivos relevantes citados: CE, art. 275; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.504/1997, arts. 28, §6º,
II, e 38, §2º; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§2º e 2º-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
05.10.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Tania Mara Queiroz Mella contra acórdão do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que manteve a desaprovação de sua prestação de contas
de campanha nas eleições municipais de 2024, determinando a devolução de R$ 2.800,00 ao
Tesouro Nacional, em razão do recebimento de doação estimável em dinheiro proveniente de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
A embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que a decisão ignorou a
previsão legal contida nos artigos 28, §6º, inciso II, e 38, §2º, da Lei nº 9.504/1997, que permitem
doações estimáveis em dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais e propaganda
eleitoral conjunta. Segundo sua argumentação, a Lei das Eleições não proíbe a prática realizada,
e a decisão embargada baseou-se exclusivamente na Resolução TSE nº 23.607/2019, o que
violaria o princípio da hierarquia das normas.
Por outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral, em suas contrarrazões, sustenta que não há
qualquer omissão no acórdão, pois a decisão analisou a irregularidade de maneira expressa,

Num. 44483816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352444600000043426527
Número do documento: 25050613352444600000043426527
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:58:25
concluindo que o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos é vedado
pelo artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Destaca, ainda, que a vedação
abrange qualquer forma de doação estimável em dinheiro, incluindo propaganda conjunta, e que
a embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em embargos de
declaração.
O acórdão embargado negou provimento ao recurso eleitoral da embargante, mantendo a
desaprovação das contas, com base nos seguintes fundamentos:
a) Irregularidade grave no recebimento de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não
coligados.
b) Impacto significativo da irregularidade, pois o valor irregular representou 15,20% dos recursos
arrecadados.
c) Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois a
irregularidade comprometeu a transparência das contas.
d) Precedentes do TSE e STF confirmando a vedação ao repasse de recursos do FEFC entre
partidos distintos.
Diante disso, a embargante requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para
aprovar suas contas, ou, alternativamente, o enfrentamento da suposta omissão para fins de
prequestionamento. A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, requereu a rejeição dos
embargos, por não identificar qualquer omissão na decisão embargada.
É o breve relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a
tempestividade, razão pela qual devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil”.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

Num. 44483816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352444600000043426527
Número do documento: 25050613352444600000043426527
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:58:25
III - corrigir erro material.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão impugnado enfrentou integralmente as questões
suscitadas no recurso eleitoral.
Assim, inexistindo vícios a serem sanados, a rejeição dos embargos se mostra a solução
consentânea, conforme se expõe a seguir.
No caso, o acórdão restou assim ementado:

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024. REPASSE DE RECURSOS
ESTIMÁVEIS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA (FEFC) ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DIVERSOS.
IMPOSSIBILIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO
SOLIDÁRIA AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Loanda/PR desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de vereadora nas Eleições Municipais de
2024 e determinou a devolução de R$ 2.800,00 ao Tesouro Nacional, em
razão do recebimento de doação estimável em dinheiro proveniente do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), repassado por
candidato a prefeito de partido diverso.
2. A candidata interpôs recurso alegando que: (i) a irregularidade decorreu
de erro formal da contabilidade, já corrigido por meio de prestação de contas
retificadora; (ii) as falhas são de reduzido impacto e não comprometem a
lisura e transparência das contas; (iii) a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional resultaria em duplicação da penalidade; e (iv) houve boa-
fé na retificação da prestação de contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da doação
estimável de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos e a
possibilidade de aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos que não integrem o mesmo
partido ou coligação.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7214, firmou a

Num. 44483816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352444600000043426527
Número do documento: 25050613352444600000043426527
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:58:25
constitucionalidade da vedação ao repasse de recursos entre candidatos de
partidos distintos, ainda que coligados na disputa majoritária.
7. O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento consolidado quanto à
irregularidade da doação estimável em dinheiro a candidatos de partido
diverso, determinando a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
8. O valor recebido irregularmente corresponde a 15,20% dos recursos
arrecadados pela candidata, ultrapassando o percentual de 10% usualmente
adotado pela jurisprudência como limite para aprovação das contas com
ressalvas, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
9. A responsabilidade pela devolução dos valores é solidária entre quem
realizou o repasse irregular e quem recebeu os recursos, conforme
determina o art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das
contas de campanha da candidata e a determinação de recolhimento
solidário ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 2.800,00.
Tese de julgamento: “É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos
diversos, mesmo que coligados na disputa majoritária, devendo ser
desaprovadas as contas e determinado o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional”.
(...)

Em suas razões, a embargante apontou a existência de omissão no acórdão embargado, sob o
argumento de que a decisão não analisou a compatibilidade entre o artigo 17 da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e os artigos 28, §6º, II, e 38, §2º, da Lei nº 9.504/1997. Sustenta que a Lei
Eleitoral permite a doação estimável em dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais e
propaganda conjunta, independentemente da origem dos recursos, enquanto a Resolução TSE
teria imposto restrição sem fundamento legal.
Em primeiro lugar, destaca-se que o novo argumento trazido constitui inovação recursal pela qual
a parte busca rediscutir o julgado.
Pois bem.
As regras invocadas pela embargante dizem respeito às doações estimáveis em dinheiro entre
candidatos ou partidos, decorrentes do uso comum, as quais são admitidas entre candidatos do
mesmo partido ou candidatos pertencentes a partidos coligados.
É certo que artigos 28, § 6º, inciso II, e 38, §2º, da Lei nº 9.504/1997 não autorizam a
propaganda conjunta mediante repasse de recursos do FEFC de candidato de partido diverso,
vedado pelo art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme interpretação sistemática e

Num. 44483816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352444600000043426527
Número do documento: 25050613352444600000043426527
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:58:25
consolidada pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as coligações nas eleições
proporcionais
A Procuradoria Regional Eleitoral, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição dos embargos,
argumentando que não há omissão no acórdão, pois a decisão embargada fundamentou-se de
forma clara no artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda
expressamente o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos de partidos distintos não coligados.
No caso dos autos, demonstra-se simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, pois
o objeto de seu recurso está suficientemente fundamentado no Acórdão.
A decisão embargada expressamente reconheceu que o repasse de recursos do FEFC para
candidato de partido distinto não coligado configura irregularidade grave, fundamentando-se no
artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece:
"É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos não pertencentes à mesma
federação ou coligação."

Conforme consta no Acórdão, a regularidade da Resolução TSE nº 23.607/2019 já foi analisada e
confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) nº 7214/DF, cujo acórdão foi publicado em 5 de outubro de 2022. Na
ocasião, o STF, por unanimidade, validou as disposições da Resolução, mantendo a proibição do
repasse de recursos do Fundo Partidário e do FEFC entre partidos ou candidatos que não
pertençam à mesma coligação.
O STF considerou que tal prática não é compatível com a natureza pública dos recursos dos
fundos, que são distribuídos aos partidos para financiar suas próprias atividades e promover seus
respectivos programas e ideologias.
O Ministro Ricardo Lewandowski destacou que a Resolução nº 23.607/2019 não impede o
repasse de recursos entre partidos coligados nem restringe a autonomia partidária, mas visa
garantir o uso adequado dos recursos públicos destinados ao financiamento eleitoral. Ressaltou,
ainda, que a Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações em eleições proporcionais,
vedando a transferência de recursos entre partidos nesses pleitos.
Adotando este entendimento, remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece
o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato
pertencente a partido não coligado à agremiação do doador especificamente para o cargo em
disputa constitui doação de fonte vedada, ainda que exista coligação para cargo diverso na
respectiva circunscrição. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060277257, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 25/11/2024)
Portanto, a decisão embargada não incorreu em omissão, pois aplicou corretamente a legislação
de regência e a jurisprudência consolidada sobre o tema. A insurgência revela mero

Num. 44483816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:35:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613352444600000043426527
Número do documento: 25050613352444600000043426527
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:58:25
inconformismo com o julgado, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na
via estreita dos embargos de declaração.
Por fim, ressalta-se que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento,
é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral de que
não se exige menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados, desde que a questão
tenha sido devidamente analisada e fundamentada na decisão recorrida. Assim, eventuais
questionamentos quanto à matéria poderão ser submetidos às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022, do Código de Processo Civil c/c art. 275, do Código Eleitoral, voto no sentido de
conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão
embargado.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600364-66.2024.6.16.0085 - Porto Rico - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 TANIA MARA QUEIROZ MELLA
VEREADOR, TANIA MARA QUEIROZ MELLA - Advogados dos EMBARGANTE: EDER MARINHO
DE OLIVEIRA - PR81072, JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - PR57021, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827 - EMBARGADO:
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025